Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735197-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifico que não foi expedido o ofício determinado pela decisão de ID 75896358. Outrossim, chamo o feito à ordem para determinar que seja cumprida a referida decisão para que seja expedido ofício ao Cadastro de Empregados e Desempregados – CAGED quanto a eventuais registros de MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA. Ante a desistência parcial do recurso (ID 77354773) DETERMINO a atualização do cadastramento processual para que seja excluída a empresa ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI – ME como parte agravada. Após a expedição do ofício, aguarde-se a resposta da CAGED, e retornem-me então os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator